Tribunal: STJ
Processo: 0424169-22.2016.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816301 - RJ(2024/0472865-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: RIO RECIBRÁS COMÉRCIO DE METAIS RECICLÁVEIS LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: SANDRO MACHADO DOS REIS - RJ093732
LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
MATHEUS REIS E MONTENEGRO - RJ166994
RODRIGO FERNANDES DE MELLO CLEMENTE - RJ201299
NATHÁLIA DOS SANTOS LUZES - RJ225422
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: NICOLA TUTUNGI JÚNIOR - RJ125039
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO
ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU O IMPEDIMENTO À INSCRIÇÃO ESTADUAL DO
CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE REGULAR NO LOCAL CADASTRADO E EM
OUTROS ENDEREÇOS INDICADOS POR TERCEIROS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
ANÁLISE DO DISSÍDIO
SÚMULA N. 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A
ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A tese de violação aos arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de
1.
Processo Civil de 2015, não se sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria
controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte.
Para superar a conclusão do acórdão recorrido – quanto à não ocorrência do alegado
2.
cerceamento de defesa, mormente pelo fato de que os documentos que atestam a capacidade
operacional "poderiam ser facilmente anexados aos autos, o que não logrou ocorrer, de modo
que eventual perícia 'de constatação', se tornaria expediente dispensável, quiçá
procrastinatório, diante da possibilidade apresentação dos meios inerentes à comprovação da
regular atividade da apelante no local designado em seu cadastro" (e-STJ, fl. 464) – seria
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra
óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Segundo o entendimento desta Corte Superior, é "incabível o exame do recurso especial
3.

pela alínea
do permissivo constitucional, quando incidente na hipótese a
"
c
Súmula 7/STJ
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 1.625.318/AL,
julgado em
DJe de
.
9/3/2017,
17/5/2017)
Agravo interno desprovido.
4.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54494879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/02/2026 18:18:28
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 3a803587-9ae5-4a07-b071-ab80249a78a3

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54494879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/02/2026 18:18:28
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 3a803587-9ae5-4a07-b071-ab80249a78a3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816301 - RJ (2024/0472865-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: RIO RECIBRÁS COMÉRCIO DE METAIS RECICLÁVEIS LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: SANDRO MACHADO DOS REIS - RJ093732
LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
MATHEUS REIS E MONTENEGRO - RJ166994
RODRIGO FERNANDES DE MELLO CLEMENTE - RJ201299
NATHÁLIA DOS SANTOS LUZES - RJ225422
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: NICOLA TUTUNGI JÚNIOR - RJ125039
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO
ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU O IMPEDIMENTO À INSCRIÇÃO ESTADUAL DO
CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE REGULAR NO LOCAL CADASTRADO E EM
OUTROS ENDEREÇOS INDICADOS POR TERCEIROS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
ANÁLISE DO DISSÍDIO
SÚMULA N. 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A
ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A tese de violação aos arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de
1.
Processo Civil de 2015, não se sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria
controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte.
Para superar a conclusão do acórdão recorrido – quanto à não ocorrência do alegado
2.
cerceamento de defesa, mormente pelo fato de que os documentos que atestam a capacidade
operacional "poderiam ser facilmente anexados aos autos, o que não logrou ocorrer, de modo
que eventual perícia 'de constatação', se tornaria expediente dispensável, quiçá procrastinatório,
diante da possibilidade apresentação dos meios inerentes à comprovação da regular atividade da
apelante no local designado em seu cadastro" (e-STJ, fl. 464) – seria necessário o revolvimento
do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
Segundo o entendimento desta Corte Superior, é "incabível o exame do recurso especial pela
3.

alínea
do permissivo constitucional, quando incidente na hipótese a
" (AgInt no
c
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA54029552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:01
Código de Controle do Documento: 200e3656-6d3e-4391-859c-d69bab6a0243

relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.625.318/AL,
DJe de
.
9/3/2017,
17/5/2017)
Agravo interno desprovido.
4.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RIO RECIBRÁS COMÉRCIO DE
METAIS RECICLÁVEIS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão
monocrática assim ementada (e-STJ, fl. 647):

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO QUE
DETERMINOU
O
IMPEDIMENTO
À
INSCRIÇÃO
ESTADUAL
DO
CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE REGULAR NO LOCAL
CADASTRADO
E
EM
OUTROS
ENDEREÇOS
INDICADOS
POR
TERCEIROS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC
/2015.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA

AGRAVO
CONHECIDO
PARA
CONHECER
SÚMULA
N.
7/STJ.
PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
Nas razões do agravo interno, a insurgente alega que a contradição no
acórdão recorrido mostra-se cristalina, uma vez que o Tribunal de origem, ao mesmo
tempo que exigiu a comprovação do exercício regular das atividades empresariais,
indeferiu a realização da perícia contábil.
Afirma que não há falar em incidência da
haja vista não ser
Súmula n. 7/STJ,
necessário adentrar na análise de quais documentos seriam imprescindíveis, sendo, na
verdade, mister constatar que há evidente prejuízo no indeferimento dos pedidos da
inicial por ausência de comprovação do direito alegado, quando requerida a produção de
prova pericial e rejeitada. Aduz, ainda, que deve ser reconhecido o alegado dissídio
jurisprudencial.
Requer, ao final, o provimento do agravo interno para que provido o recurso
especial interposto.
Impugnação apresentada (e-STJ, fls. 677-678).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA54029552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:01
Código de Controle do Documento: 200e3656-6d3e-4391-859c-d69bab6a0243

Com efeito, mostra-se cristalino que os argumentos expostos no bojo do
agravo interno não são aptos a desconstituir a decisão recorrida, visto que, conforme
bem salientado, além da não ocorrência de violação aos arts. 489, § 1o, inciso IV, e
1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil de 2015, está evidente a incidência
da Súmula n. 7/STJ à presente demanda.
Consoante análise dos autos, verifica-se que a alegação de violação aos arts.
489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil de 2015, de
fato, não se sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma
fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte.
Isso porque o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro foi claro e
coerente ao concluir, em suma, que, "no que tange ao pedido de 'perícia técnica de
constatação' é de se destacar que, embora conste dos autos, ata notarial descrevendo a
situação do local, de fato não se pode considerar, de forma cabal, o efetivo
funcionamento da empresa, cotidianamente, senão eventual mobilização de suas
operações em data pré-determinada, o que, também poderia ocorrer no caso do
agendamento de visita para 'constatação', diferentemente do que ocorreu no momento
da averiguação pelo órgão fiscal competente que não logrou atestar que o local
encontrava-se em atividade"; bem como que os documentos que atestam a capacidade
operacional "poderiam ser facilmente anexados aos autos, o que não logrou ocorrer, de
modo que eventual perícia 'de constatação', se tornaria expediente dispensável, quiçá
procrastinatório, diante da possibilidade apresentação dos meios inerentes à
comprovação da regular atividade da apelante no local designado em seu cadastro".
Veja-se (e-STJ, fls. 463-464; sem grifo no original):

Cuida-se de demanda visando a nulidade do ato administrativo que cancelou a
inscrição estadual da autora, materializada em auto de infração que teria
constatado a paralisação das atividades no local consignado no cadastro ou de
efetivo funcionamento (Rua Atilio Parim, 87) e, igualmente em lugar próximo,
na Rua General Oscilio Maia, 172, indicado por transeuntes no momento da
fiscalização.
De início, com relação à preliminar de nulidade do julgado por
cerceamento no direito de defesa, consoante se extrai das disposições
contidas nos arts. 370 e 371, CPC o Juiz é o destinatário da prova,
competindo-lhe decidir quais as necessárias à instrução do processo e à
formação de seu convencimento. Isso porque, o direito à ampla defesa
não é absoluto, cabendo ao julgador indeferir as provas inúteis ou
protelatórias, em prol da celeridade processual, e dentro dos critérios de
razoabilidade, os quais não restaram violados.
Assim é que, no que tange ao pedido de “perícia técnica de constatação”
é de se destacar que, embora conste dos autos, ata notarial descrevendo
Documento eletrônico VDA54029552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:01
Código de Controle do Documento: 200e3656-6d3e-4391-859c-d69bab6a0243

a situação do local, de fato não se pode considerar, de forma cabal, o
efetivo funcionamento da empresa, cotidianamente, senão eventual
mobilização de suas operações em data pré-determinada, o que,
também poderia ocorrer no caso do agendamento de visita para
“constatação”, diferentemente do que ocorreu no momento da
averiguação pelo órgão fiscal competente que não logrou atestar que o
local encontrava-se em atividade.
Outrossim, a própria autora/apelante a fls. 246, ao reiterar seu pedido de
provas, argumenta que a vistoria seria indispensável “uma vez que será
possível analisar a estrutura física da Empresa, além de documentos que
atestam a sua capacidade operacional, como por exemplo, folha de
pagamento, notas fiscais, armazenagem das mercadorias comercializadas,
dentre outros.”
Todavia, tais documentos poderiam ser facilmente anexados aos autos, o
que não logrou ocorrer, de modo que eventual perícia “de constatação”,
se tornaria expediente dispensável, quiçá procrastinatório, diante da
possibilidade apresentação dos meios inerentes à comprovação da
.
regular atividade da apelante no local designado em seu cadastro
Rejeita-se, pois, a preliminar de nulidade do julgado.

Nessa esteira, cabe reiterar que todas as questões suficientes ao deslinde da
controvérsia foram devidamente analisadas no acórdão recorrido, não havendo falar em
nenhum vício capaz de comprometer o seu embasamento.
A propósito (sem grifo no original):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. REVISÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO
RECURSAL. ENTENDIMENTO CONFORME O STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão
recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a
controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão,
contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do
pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei
invocados.
Documento eletrônico VDA54029552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:01
Código de Controle do Documento: 200e3656-6d3e-4391-859c-d69bab6a0243

2. A Corte regional reconheceu a impossibilidade de rever a base de cálculo
dos honorários advocatícios fixados na sentença, e apontou a ocorrência de
inovação recursal. Entendimento esse que não destoa da orientação
prevalecente no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. É dever da parte recorrente proceder ao cotejo analítico entre os acórdãos
comparados, transcrevendo os trechos que configurem o dissídio
jurisprudencial; a inobservância do
§ 1o, do Código de Processo
art. 1.029,
Civil impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do
da Constituição Federal.
art. 105, inciso III,
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.417.742/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
4/11/2024.
Por conseguinte, repisa-se que a irresignação da agravante não merece
guarida, já que rever a conclusão do acórdão recorrido – quanto à não ocorrência do
alegado cerceamento de defesa, mormente pelo fato de que os documentos que atestam
a capacidade operacional "poderiam ser facilmente anexados aos autos, o que não
logrou ocorrer, de modo que eventual perícia 'de constatação', se tornaria expediente
dispensável, quiçá procrastinatório, diante da possibilidade apresentação dos meios
inerentes à comprovação da regular atividade da apelante no local designado em seu
cadastro" (e-STJ, fl. 464) – deveras ensejaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
Ademais, no que se refere à divergência jurisprudencial, importa reafirmar que,
nos termos da consolidada jurisprudência deste Tribunal Superior, a incidência do óbice
constante da Súmula n. 7/STJ impede a apreciação do dissídio, diante da constatação da
ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados.
Ilustrativamente (sem grifo no original):

AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
DO CÓDIGO DE
ART. 370
PROCESSO CIVIL. PRERROGATIVA DO MAGISTRADO DE DETERMINAR
AS PROVAS NECESSÁRIAS. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que conheceu parcialmente e deu
parcial provimento a Recurso Especial, fixando o termo final para apuração da
base de cálculo dos honorários advocatícios.
2. O recorrente alega cerceamento do direito de defesa referente ao período de
6.3.1997 a 30.10.2002 e questiona a fixação dos juros de mora até a
expedição do ofício requisitório, bem como a aplicação da Súmula 111 do STJ
até a data da sentença não concessiva do benefício.
Documento eletrônico VDA54029552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:01
Código de Controle do Documento: 200e3656-6d3e-4391-859c-d69bab6a0243

3. O
do Código de Processo Civil confere ao magistrado a prerrogativa
art. 370
de determinar as provas necessárias para instruir o processo, desde que
respeitado o contraditório e a ampla defesa. No caso em tela, o Tribunal a quo
fundamentou suas conclusões em prova pericial já existente nos autos,
considerada idônea para dirimir a controvérsia.
4. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o
magistrado possui a prerrogativa de indeferir a produção de provas que
considere desnecessárias para o regular andamento do processo, devendo
fundamentar sua decisão.
5. A pretensão de reexame do contexto probatório encontra óbice na Súmula 7
do STJ, que veda o revolvimento de matéria fática em Recurso Especial.
6. A incidência da Súmula 7 também impede o exame da divergência
jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do Recurso Especial pela
alínea "c" do permissivo constitucional.
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 2.078.873/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
24/10/2023,
18/12/2023.

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR
A DECISÃO ATACADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS.
REVISÃO.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código
de Processo Civil de 2015.
II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido
justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal
Federal.
III -
, rever o entendimento do Tribunal de origem, segundo o qual não é
In casu
devida a reserva dos honorários requeridos pelas Recorrentes, uma vez que
não existe contrato válido, bem como a cláusula contratual sugerida apta para
a cobrança mostrar-se ambígua, demandaria necessária interpretação de
cláusula contratual, além do imprescindível revolvimento de matéria fática, o
que é inviável em sede de recurso especial, à luz dos óbices contidos nas
Súmulas ns. 5 e 7 desta Corte.
IV - É incabível o exame do Recurso Especial pela alínea c do permissivo
constitucional, quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ.
V - A parte agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
VI - Agravo Interno improvido.
Documento eletrônico VDA54029552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:01
Código de Controle do Documento: 200e3656-6d3e-4391-859c-d69bab6a0243

(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 1.625.318/AL,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
9/3/2017,
17/5/2017.

Assim, melhor sorte não socorre à agravante, não merecendo reparo a
decisão monocrática de fls. 647-653 (e-STJ).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54029552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:01
Código de Controle do Documento: 200e3656-6d3e-4391-859c-d69bab6a0243

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.816.301 / RJ
Número Registro: 2024/0472865-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04241692220168190001 202424510862 4241692220168190001
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RIO RECIBRÁS COMÉRCIO DE METAIS RECICLÁVEIS LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: SANDRO MACHADO DOS REIS - RJ093732
LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
MATHEUS REIS E MONTENEGRO - RJ166994
RODRIGO FERNANDES DE MELLO CLEMENTE - RJ201299
NATHÁLIA DOS SANTOS LUZES - RJ225422
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : NICOLA TUTUNGI JÚNIOR - RJ125039
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INQUÉRITO / PROCESSO / RECURSO
ADMINISTRATIVO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: RIO RECIBRÁS COMÉRCIO DE METAIS RECICLÁVEIS LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: SANDRO MACHADO DOS REIS - RJ093732
Documento eletrônico VDA54471071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:50:33
Código de Controle do Documento: e43edb98-f51c-45ea-b50b-9bb41b900c0d

LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
MATHEUS REIS E MONTENEGRO - RJ166994
RODRIGO FERNANDES DE MELLO CLEMENTE - RJ201299
NATHÁLIA DOS SANTOS LUZES - RJ225422
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : NICOLA TUTUNGI JÚNIOR - RJ125039
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:50:33
Código de Controle do Documento: e43edb98-f51c-45ea-b50b-9bb41b900c0d